Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em razão da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos de ação penal em curso, apontando constrangimento ilegal por excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) examinar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal que justifique a concessão da liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando a gravidade dos fatos imputados e as circunstâncias em que os fatos foram cometidos. O decreto de prisão preventiva observa os requisitos dos artigos 312 e 313, I e II do CPP
2. Não se verifica excesso de prazo na tramitação da ação penal, uma vez que a tramitação processual está se desenvolvendo regularmente, não havendo desídia do juízo ou da acusação, tampouco procrastinação indevida.
IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrados elementos concretos que evidenciem a gravidade dos fatos, o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
2. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisada à luz da razoabilidade, não se caracterizando quando o processo tramita regularmente sem desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada:

Acórdão 1890125, 07240227520248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024.
Acórdão 1868693, 07199288420248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024.